Tribunal: STF
Processo: MS 37580
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Débora Diniz Rodrigues formalizou mandado de segurança contra ato do então Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, consubstanciado no bloqueio de sua conta pessoal do Twitter em relação à impetrante.



    Foram prestadas informações.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da ação mandamental.



    É o relatório. Decido.



    2. A segurança deve ser denegada.



    Nos termos do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas data formalizado em face de ato do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo.



    O rol de autoridades constantes da aludida norma constitucional é taxativo, conforme já assentado por esta Corte. Ilustram esse entendimento o MS 36.117 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de março de 2019; o MS 35.499 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de março de 2019; e o MS 35.680 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 3 de dezembro de 2018, de cujo acórdão transcrevo a ementa:



    Agravo regimental em mandado de segurança.



    2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, d, da Constituição Federal. TRE/MG.



    3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ.



    4. Precedentes.



    5. Negativa de provimento ao agravo regimental.



    Na hipótese dos autos, discute-se a legalidade do bloqueio da impetrante no perfil de titularidade de Jair Messias Bolsonaro no Twitter, que na época era Presidente da República.



    Todavia, o candidato Jair Messias Bolsonaro não foi reeleito, no pleito de 2022, para o cargo de Chefe do Poder Executivo.



    Assim, não se trata de autoridade coatora inserida entre aquelas cujos atos podem ser impugnados via mandado de segurança impetrado nesta Corte. Logo, o Tribunal é incompetente para processar e julgar o presente feito.



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º), por ausência de competência jurisdicional do Supremo (CPC, art. 485, IV).



    Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25, e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo).



    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator